Tribunal: TJMT
Processo: 1038193-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038193-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES - CPF: 170.564.896-72 (APELANTE), KENIA CRISTINA ALVES NASCIMENTO - CPF: 059.920.336-61 (ADVOGADO), CRISTIANE FRANCO F. GOMES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. REVELIA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por João Batista Alves contra sentença que julgou improcedente os pedidos de ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança de aluguéis, fundamentada em alegado contrato de locação verbal celebrado entre as partes, com valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), inadimplido desde julho de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante da revelia da parte ré e dos elementos probatórios mínimos carreados aos autos, há comprovação suficiente da relação locatícia verbal que justifique o acolhimento dos pedidos iniciais, superando-se o entendimento de primeira instância que exigiu prova robusta da existência do contrato verbal de locação.

III. Razões de decidir

3. A revelia da parte apelada, devidamente citada e que deixou transcorrer in albis o prazo para contestação, produz os efeitos previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil, estabelecendo presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor, não se verificando qualquer das exceções legalmente previstas no artigo 345 do mesmo diploma processual.

4. A legislação civil brasileira consagra o princípio da liberdade de forma para a celebração de contratos, nos termos do artigo 107 do Código Civil, não exigindo forma especial para a validade dos negócios jurídicos, salvo quando expressamente determinado em lei, sendo válidos os contratos verbais que preencham os requisitos de validade previstos no artigo 104 do Código Civil.

5. Os elementos documentais acostados aos autos, notadamente a notificação extrajudicial regularmente recebida pela parte apelada e a certidão do Oficial de Justiça que consigna a retirada de mobiliário do imóvel pela requerida, configuram indícios robustos e juridicamente relevantes da ocupação pretérita do bem e da existência de vínculo locatício entre as partes.

6. A presunção decorrente da revelia opera sensível mitigação do standard probatório exigível, bastando a presença de elementos mínimos de corroboração aptos a conferir verossimilhança à narrativa inaugural, não se exigindo prova exaustiva quando configurados os efeitos materiais da revelia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. A revelia regularmente configurada produz presunção de veracidade das alegações fáticas autorais, dispensando prova robusta da relação jurídica quando presentes elementos mínimos de corroboração. 2. A validade dos contratos de locação independe de forma escrita, sendo suficientes os indícios probatórios que demonstrem a existência de vínculo locatício verbal entre as partes. 3. A notificação extrajudicial recebida pelo alegado locatário e os relatos do Oficial de Justiça sobre ocupação do imóvel constituem elementos suficientes para caracterizar relação locatícia verbal quando conjugados com os efeitos da revelia."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104 e 107; CPC, arts. 344, 345, 373, I e II; Lei no 8.245/1991, art. 63, § 1o

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PB - AC: 08020727420208150181, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3a Câmara Cível; TJ-PR - APL: 00098182820188160194, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, 18a Câmara Cível, j. 09.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOÃO BATISTA ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, no bojo da
Ação De Despejo Por Inadimplemento n. 1038193-92.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
CRISTIANE FRANCO F. GOMES
, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Alega o recorrente que celebrou contrato verbal de locação com a parte apelada, tendo esta deixado de honrar com os pagamentos devidos, inclusive faturas de energia elétrica relativas ao imóvel situado na Rua L3, no 05, Quadra 13, Bairro Parque Cuiabá, Cuiabá-MT. Sustenta que, não obstante a parte ré tenha sido devidamente citada, quedou-se inerte, configurando-se revelia. Em suas palavras,
“a apelada foi citada e deixou de apresentar contestação no prazo legal, configurando-se a revelia. As alegações do apelante foram acompanhadas de elementos que, em conjunto, deveriam ser suficientes para ensejar o julgamento procedente, sendo desnecessária a dilação probatória”.

Para reforçar sua tese, o apelante invoca o art. 344 do CPC, que prevê os efeitos materiais da revelia, e aduz que juntou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência da relação locatícia, dentre os quais mensagens de WhatsApp (id 101676379), notificação extrajudicial (id 101676380/101676382), faturas de energia (id 101676383), fotos do imóvel em estado de abandono (id 101676384) e certidão do Sr. Oficial de Justiça Marcelo da Costa Marques Freire, que registrou a retirada de móveis do imóvel locado, transportados à residência da genitora da apelada.

Afirma que tais elementos constituem prova mínima da existência da locação verbal, conforme já reconhecido por jurisprudência consolidada do TJMT e de outros tribunais, citando, entre outros, precedentes da 2a Câmara de Direito Privado do TJMT e da 18a C. Cível do TJPR. Reforça que, mesmo em se tratando de contrato verbal, a presunção de veracidade decorrente da revelia, aliada aos documentos colacionados, impõe o julgamento de procedência.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido, com reforma da sentença para: a) julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, b) condenar a apelada ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos e das faturas de energia, com os encargos legais, e c) inverter os ônus sucumbenciais.

Isenção de custa, id. 295769391.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JOÃO BATISTA ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, no bojo da
Ação De Despejo Por Inadimplemento n. 1038193-92.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
CRISTIANE FRANCO F. GOMES
, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A causa de pedir funda-se na alegação do autor que houve relação negocial entre as partes, conforme contrato firmado em 30 de Janeiro de 2019, com prazo de duração indeterminado, sendo o valor do aluguel de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas que desde 30 de Julho de 2022 não vem sendo honrado pela locatária, a encontrar os alugueis em atraso entre os meses de Julho à Setembro de 2022, a configurar em descumprimento das obrigações pela locatária (quebra do contrato).

A parte autora, ora apelante narra em sua inicial que desde Fevereiro de 2022 a requerida, ora apelada não vem pagando com regularidade os alugueis. Naquela oportunidade alega foi expedida e enviada a requerida uma notificação extrajudicial, a fim de obrigá-la a honrar com os aluguéis vencidos que na época eram os meses de 28/02/2022 e 31/03/2022.

O Magistrado de origem decretou a revelia da parte requerida, ora apelada e no mérito julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“ [...]
É o breve relato.

Fundamento. Decido.

Inicialmente, entendo que o presente feito se encontra em fase madura para julgamento, de modo que vislumbro dispensável maior dilação probatória com o fito de aclarar as questões aqui discutidas, pelo que passo ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, verifico que a demandada, devidamente citada e intimada, deixou transcorrer seu prazo
in albis
, sem a apresentação de contestação.

Desta feita, deve ser decretada a revelia do polo passivo, com fulcro no artigo 344 do Código de Processo Civil.

Contudo, informo que a decretação de revelia não é absoluta, de modo que é cabível ao juiz a análise dos pleitos autorais, com o fito de averiguar a veracidade destes, bem como a possibilidade de seus deferimentos.

Sob esse vértice, verifico que tal ação de despejo versa sobre litígio instaurado entre João Batista Alves e Cristiane Franco F. Gomes, no que concerne ao inadimplemento de valores relativos aos alugueres e às contas de energia elétrica, decorrentes de contrato de locação verbal celebrado entre os litigantes.

Todavia, em minuciosa análise dos autos, tenho que os argumentos autorais não encontram qualquer guarida fática dentre o acervo documental encartado aos autos, conforme passo a explicar.

Pois bem.

A priori
, explico que o transcurso do prazo do polo passivo para apresentação de defesa e a conseguinte decretação de revelia do requerido não elidem a incumbência autoral de fazer prova mínima de seu direito.

Analogamente, vislumbro dos autos que a presente ação se encontra alicerçada na alegação de existência e de vigência de contrato de locação verbal, supostamente celebrado entre as partes, sem que o requerente trouxesse qualquer prova que ateste minimamente a sobredita alegação.

Sob este vértice, tendo ainda o autor renunciado qualquer dilação probatória, resulta completamente prejudicada a narrativa autoral, não sendo cabível a condenação da requerida ao pagamento de uma quantia pecuniária que sequer se tem conhecimento da procedência.

Neste mesmo sentido, o seguinte entendimento jurisprudencial que coaduna com a fundamentação apresentada anteriormente:

Apelação. Locação residencial. Contrato de locação verbal. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança julgada procedente com relação ao Réu revel e improcedente com relação à Ré citada por edital. Ré citada por edital que apresenta contestação através de curador especial. Não incidência dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 341, parágrafo único do CPC. Contestação por negativa geral que torna controvertida a matéria fática.
Obrigação dos Autores de comprovar a veracidade das alegações formuladas na petição inicial. Locação verbal que não restou comprovada, já que os Autores pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.
Certidão do Oficial de Justiça que não faz prova da locação verbal, apenas relata informações transmitidas pelo corréu. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00081962020098260009 São Paulo, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/08/2018, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2018). Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. Cabe á parte autora, a teor do disposto no art. 373, I do CPC, o ônus de comprovar a existência de contrato verbal de locação entre as partes.
Ausente prova da relação verbal locatícia a amparar o pedido de despejo c/c cobrança de alugueis, a
improcedência dos pedidos iniciais é medida de rigor.

(TJ-MG - AC: 50013796920208130027, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 17/04/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023). Destaquei.

Com essas considerações, inexistindo comprovação mínima das narrações autorais, tenho que a improcedência é a medida que se impõe.

Sob tal diapasão, julgo IMPROCEDENTES os pleitos autorais, pelo que, nos termos do artigo 487, I, do CPC, extingo o feito com resolução do mérito. [...]”

Pois bem.

A controvérsia principal reside em determinar se, diante da revelia da parte ré e dos elementos probatórios carreados aos autos, há comprovação mínima da relação locatícia verbal que justifique o acolhimento dos pedidos iniciais.

Inicialmente, constata-se que a apelada foi devidamente citada e deixou transcorrer in albis o prazo para contestação, configurando-se a
revelia
.

O artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que, configurada à revelia,
presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
. Tal presunção, todavia,
não possui caráter absoluto, admitindo prova em contrário
, além das exceções previstas no próprio dispositivo legal:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

In casu,
não se evidencia a ocorrência de quaisquer das exceções legalmente admitidas à presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, máxime porque: (i) não se está diante de direitos de natureza indisponível; (ii) inexiste litisconsórcio passivo necessário ou pluralidade de réus que inviabilize a revelia; (iii) não há exigência normativa de instrumento específico para a formalização da locação verbal; e, sobretudo, (iv) as assertivas deduzidas pelo autor não se mostram inverossímeis nem colidem com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nessa perspectiva, ao afastar, de forma infundada, os efeitos típicos da revelia, tal como preconizados no art. 344 do Código de Processo Civil, a sentença incorre em equívoco de natureza processual, cuja correção impõe-se mediante reforma parcial do decisum,
a fim de que se reconheça
, ex vi legis,
a presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas na exordial
.

É certo que a presunção decorrente da revelia não exonera integralmente o autor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito postulado. Todavia, a incidência dessa presunção opera sensível mitigação do standard probatório exigível, bastando, para tanto, a presença de elementos mínimos de corroboração aptos a conferir verossimilhança à narrativa inaugural.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Em ações de cobrança de aluguéis e reparação de danos materiais, o
locador
desincumbe-se do
“onus probandi”

apresentando prova da existência da relação locatícia.

Com efeito, a lei não exige contrato escrito para caracterizar uma locação. A relação locatícia pode ser comprova por diversas formas, não somente pelo contrato escrito.

Acerca da celebração de contratos, o Código Civil dispõe:

“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;”.

Sendo assim, um contrato verbal (que possua agente capaz; objeto lícito e possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei - art. 104 /CC.) é um
contrato válido
.

Neste mesmo sentido, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

“Forma livre é a predominante no direito brasileiro. É qualquer meio de manifestação da vontade, não imposto obrigatoriamente pela lei (palavra escrita ou falada, escrito público ou particular, gestos, mímicas, etc). Forma especial ou solene, é a exigida pela lei, como requisito de validade de determinados negócios jurídicos. Em regra, a exigência de que o ato seja praticado com observância de determinada solenidade tem por finalidade assegurar a autenticidade dos negócios, garantir a livre manifestação da vontade, demonstrar a seriedade do ato e facilitar a sua prova. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro: contratos e atos unilaterais, volume 3. 13 ed. - São Paulo: Saraiva, 2016.)”.

Portanto, a regra dos contratos é a informalidade. A redação contratual serve mais é para garantia de termos entre as partes. Não havendo contrato escrito, as regras que vigoram são as avençadas que podem ser provadas e as que não se confrontem com regulamentos da lei.

No caso sub examine, não obstante a ausência de instrumento contratual formalmente celebrado por escrito, os elementos documentais acostados à exordial revelam-se suficientes para evidenciar a existência de relação locatícia entre as partes litigantes. Destaca-se, nesse contexto, a notificação extrajudicial regularmente recebida, em mãos, pela parte apelada — presumida locatária — conforme documentos identificados nos IDs 101676380 e 101676382, os quais corroboram, de modo satisfatório, a configuração da avença locatícia.

Outrossim, merece especial relevo a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, a qual consigna que a parte apelada procedeu à retirada de mobiliário do bem imóvel objeto da presente controvérsia, transportando-o à residência de sua genitora. Referido relato configura indício robusto e juridicamente relevante da ocupação pretérita do imóvel pela apelada, reforçando, de maneira significativa, a plausibilidade da alegação de existência de vínculo locatício entre as partes.

Vejamos a jurisprudência:

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. DEMONSTRAÇÃO . REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art . 373, I, do Código de Processo Civil. A lei não exige contrato escrito para caracterizar uma locação. A relação locatícia pode ser comprova por diversas formas, não somente pelo contrato escrito. Um contrato verbal (que possua agente capaz; objeto lícito e possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei - art . 104 /CC.) é um contrato válido. Comprovada a existência de contrato de locação verbal entre as partes, há de se condenar a ré a desocupar o bem e a pagar aluguéis. (TJ-PB - AC: 08020727420208150181, Relator.: Desa . Maria das Graças Morais Guedes, 3a Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.REVELIA . EFEITO MATERIAL. VERACIDADE DOS FATOS. ART. 344 DO CPC . RÉU DEVIDAMENTE CITADO. INCONTROVÉRSIA ACERCA DO CONTRATO VERBAL ALEGADO. DESCONSTITUIÇÃO QUE COMPETIA AO RÉU. PARTE INERTE . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O CONTRÁRIO. - A falta de contestação, nos termos do art. 344 do CPC, acarreta a veracidade dos fatos expostos pela parte autora, caso ausente outros indicativos que se revelem contrários aos fatos indicados na exordial. RESCISÃO DO CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO E ORDEM DE DESPEJO . ACOLHIMENTO. DECORRÊNCIA LÓGICA DA REVELIA. INADIMPLÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS VERBALMENTE. DESPEJO NO PRAZO DE QUINZE DIAS . INTELIGÊNCIA DO ART. 63, § 1o, DA LEI No 8245 - Diante da decretação da revelia, aplica-se a presunção de veracidade da relação de locação verbal arguida nos autos, porquanto era de responsabilidade do réu afastar os fatos expostos na inicial, ocasionando, consequentemente, a rescisão do contrato - Referida rescisão, impõe a procedência da ordem de despejo no prazo de quinze dias, conforme prevê o art. art. 63, § 1o, da Lei no 8245, e a condenação do réu ao pagamento dos valores inadimplentes nos termos deste julgado - Os juros moratórios pleiteados na exordial com base em cláusula escrita não comportam acolhimento, pelo fato de se tratar de um contrato verbal de locação, ausência de formalização no caso de inadimplemento, aplicando-se juros de 1% ao mês e correção dos valores pelo INPC . INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS DA AUTORA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA . CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.- A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios melhor reflete o resultado da demanda. Recurso parcialmente provido. (TJPR - 18a C .Cível - 0009818-28.2018.8.16 .0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 09.03 .2020) (TJ-PR - APL: 00098182820188160194 PR 0009818-28.2018.8.16 .0194 (Acórdão), Relator.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 09/03/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020)

Dessarte, à revelia da parte requerida, aliada à presença de elementos mínimos nos autos que
corroboram a existência de vínculo locatício verbal
, autoriza, à luz da jurisprudência consolidada, a aplicação da presunção de veracidade das alegações iniciais, conduzindo, como corolário lógico-jurídico, à procedência do pedido autoral.

Reconhecida a existência de relação locatícia de natureza verbal, pactuada pelas partes ao valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), e demonstrado o inadimplemento da parte apelada, mediante notificação extrajudicial devidamente acostada aos autos, bem como demais elementos probatórios idôneos,
impõe-se o acolhimento do pleito inicial, com a consequente condenação ao pagamento dos alugueres vencidos e daqueles que se vencerem até a efetiva desocupação do imóvel, em 01/02/2023,
além das faturas de energia elétrica inadimplidas, conforme expressamente requerido na peça inaugural.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento:
a)
dos alugueres vencidos desde julho de 2022 até a efetiva desocupação do imóvel, em Fevereiro de 2023, no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela e correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento; e
b)
das faturas de energia elétrica vencidas e não pagas durante a vigência da relação locatícia, conforme documentação acostada aos autos, com juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada fatura e correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025